Tribunal: TJBA
Processo: 8069247-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069247-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONIMARIO SENA MOREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO E INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de suposto contrato não reconhecido com a empresa ré, determinando a manutenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes. A controvérsia gira em torno de débito decorrente da contratação e uso de cartão de crédito, cuja existência e legitimidade foram reconhecidas pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito e se há inadimplemento do autor; (ii) definir se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito foi validamente comprovada pela ré, por meio de gravação de ligação com o autor, em que há confirmação de dados pessoais e questionamentos sobre o limite do cartão, além da apresentação de faturas e histórico de consumo.

A prova documental constante nos autos, especialmente as faturas e registros sistêmicos das compras, evidencia a utilização do cartão pelo autor e a inadimplência nas obrigações assumidas, não havendo demonstração de pagamento ou alegação consistente de fraude.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo e inadimplido, não configurando dano moral indenizável, por ausência de ilegalidade ou abuso na conduta da empresa.

A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, inexistindo nos autos prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência do autor, conforme art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito é válida quando confirmada por elementos probatórios, como gravações, documentos pessoais e faturas.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima quando lastreada em dívida válida e inadimplida, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

A gratuidade da justiça, uma vez deferida com base na presunção de hipossuficiência, só pode ser revogada mediante prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 85, §11; 98, §3º; 99, §3º. CDC, arts. 14, §3º, II; 42, caput; 42-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8062934-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2021.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0303576-13.2013.8.05.0274, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 17.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8069247-79.2021.8.05.0001
, originários da 11ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, figurando como apelante
RONIMARIO SENA MOREIRA

e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA